Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-70.2020.8.11.0029
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-70.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARI POSSAMAI RENCK - CPF: 386.468.899-04 (APELANTE), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO), ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (ADVOGADO), MARLEY FATIMA POSSAMAI - CPF: 582.710.079-04 (APELANTE), VILSON LEONIR ELY - CPF: 594.444.799-00 (APELANTE), MARLI POSSAMAI - CPF: 738.754.571-53 (APELANTE), MARISA POSSAMAI MEOTTI - CPF: 799.784.289-68 (APELANTE), OLAVO IRENEU MEOTTI - CPF: 503.176.959-91 (APELANTE), LUIZ ANTONIO POSSAMAI - CPF: 055.622.671-28 (APELANTE), MARIO JOSE POSSAMAI - CPF: 220.531.159-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – DESCONFORMIDADE COM SUPOSTO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA DOS AUTORES - INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO (§ 3o DO ART. 292, CPC) – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Compete ao Magistrado alterar, de ofício, o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

A mera irregularidade no valor da causa não tem o condão de dificultar o julgamento de mérito de demanda, razão pela qual não incide o regramento do art. 321 do CPC (indeferimento da inicial) em caso de inércia da parte autora no tocante à emenda da inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Mari Possamai Renck e outros
,

objetivando a reforma da sentença que indeferiu a inicial com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Os apelantes sustentam que não é possível precisar o valor dos bens em discussão, o que somente será viável após a avaliação judicial através de Oficial de Justiça, a fim de apurar o real valor para efeito de pagamento das custas.

Argumentam que são pessoas pobres na forma da lei, estudantes e carentes, e não possuem condições de arcar com as despesas processuais neste momento, sem comprometer o sustento próprio e da família, porquanto os únicos bens que lhes pertencem são os integrantes da controvérsia, os quais buscam a retomada para que componham o espólio de Percy Possamai, e assim seja feita a partilha corretamente entre os herdeiros.

Por fim, defendem que, em último caso, não deveria ser indeferida a inicial, mas modificada de ofício pelo magistrado, a teor do que dispõe o art. 292, §3o, do CPC.

Oportunizado ao apelado se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 91857994).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID. 96282483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a sua nulidade, determinando o retorno dos autos para o regular processamento. Pede, ainda, os recorrentes, o deferimento do pagamento das custas somente ao final.

Antes de mais nada, importa sobrelevar que o magistrado de piso indeferiu a inicial com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O art. 321 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”

Apesar do parágrafo único do aludido dispositivo autorizar o indeferimento da inicial na hipótese de o autor não cumprir diligência ao qual foi incumbido, a mera irregularidade no valor da causa não tem o condão de dificultar o julgamento de mérito de demanda.

É cediço que o valor da causa deve constar da petição inicial, nos termos do que dispõe o art. 319 do Código de Processo Civil, e, sendo assim, se trata de um requisito obrigatório da peça de ingresso.

No entanto, em caso de valoração equivocada pela parte, após ser oportunizado, sem sucesso, a emenda da petição inicial para suprimir a falta ou ajustar o erro, o § 3o do art. 292 do CPC determina que o magistrado fixe a quantia que entender condizente, atuando de ofício e impondo a ordem de recolhimento das custas correspondentes. Vejamos:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

É da análise conjunta do parágrafo único do art. 321 do CPC com o disposto no § 3o do art. 292 do mesmo Diploma Legal, que se conclui, com segurança, que o Magistrado agiu não apenas com excesso de formalismo, mas também contrário à disposição de lei.

Assim, cabia ao julgador, ante o descumprimento da diligência para emenda da petição inicial, especificar a quantia correspondente ao conteúdo patrimonial em voga, e não a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já proclamou que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, como pode se aferir dos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO.

[...]

3. Na hipótese, a recorrida, mediante a ação de cobrança, pretendia o pagamento de diferenças remuneratórias que entende devidas em razão da não incidência de reajuste salarial.

4. Nos termos do art. 292, I, do CPC/2015, o valor da causa será, "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação".

5.
O valor atribuído à causa deve refletir o ganho almejado, sob pena de correção de ofício pelo juiz, nos termos do § 3o do mesmo artigo de lei.
Assim, consignado pela autora o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), não se pode presumir o seu desacerto, em recursal, se nem o adversário ou o juiz contestaram o montante.

6. Uma vez que a cifra não é irrisória e, objetivamente, define a extensão da vitória do ente público, impõe-se a fixação da verba dentro dos parâmetros estabelecidos pelo citado § 2o do art. 85 do CPC/2015.

7. Atente-se que a controvérsia é distinta da descrita no Tema 1.076/STJ, porque, no repetitivo, discute-se a utilização do arbitramento quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico da demanda, e não foi este o fundamento do colegiado local, que entendeu de baixa complexidade a ação.

8. Recurso especial provido com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”
(REsp no 1.907.665/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado aos 18/5/2021, DJe de 24/5/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO DE CATIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. PAGAMENTO DE MULTAS. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, QUE, NO CASO, SE DEU EM DATA ANTERIOR À LAVRATURA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
É assente nesta Corte que, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus.

[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp no 1.855.709/RJ, da minha relatoria, Terceira Turma, julgado aos 19/10/2020, DJe de 22/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. INTERESSE ECONÔMICO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME. PROVA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, constatada a discrepância entre o benefício econômico pretendido pelos autores e o valor atribuído à causa, é possível que se determine, de ofício, a correção do valor a ela atribuído.

3. No caso concreto, em que o tribunal de origem apontou expressamente o valor do bem objeto de constrição, que corresponderia ao real benefício econômico pleiteado nos embargos de terceiros opostos, o acolhimento da pretensão recursal implicaria, necessariamente, uma nova análise dos termos do negócio firmado entre as partes, procedimento inviável em recurso especial devido ao disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp no 1.452.335/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos 24/8/2020, DJe de 31/8/2020) (destaquei)

No mais, sobre o pedido de recolhimento das custas processuais ao final da lide, anota-se que a questão não foi enfrentada pelo juízo
a quo
, não cabendo qualquer discussão nesta via, sob pena de supressão de instância.

Ad argumentandum tantum
, importante destacar que o caso assemelha-se às ações de inventário, em que o espólio possui bem patrimonial, mas não possui liquidez, ou seja, embora haja patrimônio a ser partilhado, a sua iliquidez, aliado ao fato da momentânea insuficiência de recursos, o impossibilita de proceder com o recolhimento das custas judiciais previamente. Precedente: AI 1007071-92.2019.8.11.0000.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021